Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OFENSA À DIGNIDADE OU HONRA DA APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enunciado da Súmula no 532 do STJ não autoriza a conclusão automática de que há ilícito indenizável na prática comercial abusiva de envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação, devendo ser comprovado nos autos o dano eventualmente sofrido pelo consumidor.
2. O simples envio de cartão de crédito sem solicitação do consumidor e a cobrança indevida, por si só, sobretudo sem a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, não conduzem à pretensão reparatória por dano moral.
3. A apelante não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral ou vida financeira, não havendo amparo para a condenação da apelada em compensação por dano moral.
4. Embora haja entendimento de que a condenação em dano moral é devida quando evidenciada a falha na prestação do serviço, não é qualquer falha da instituição bancária passível de indenização, sendo necessária a prova de prejuízo ao consumidor ou inscrição indevida nos órgãos de defesa.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.